Tribunal: TJMT
Processo: 0010971-89.2010.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010971-89.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ZELIO ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 858.145.711-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ZELIO ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 858.145.711-87 (APELANTE), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VANO BAENA - CPF: 276.500.608-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS –

VENDA INTERESTADUAL DE VEÍCULO NOVO

A CONSUMIDOR FINAL – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA – INCIDÊNCIA DE ICMS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de veículo importado por pessoa física independentemente da finalidade ou de não ser contribuinte habitual do imposto, incide ICMS sobre a operação.

2. É irrelevante a qualidade do importador ou do adquirente do bem para fins de incidência do ICMS, mostrando-se constitucional a cobrança em operações realizadas por pessoas físicas não contribuintes habituais do imposto.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZÉLIO ALMEIDA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 10971-89.2010.8.11.0041 [Cód.30016], interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 155, II, § 2o, IX, “a”, da CF c/co art.2o, § 1o, I, da Lei Complementar no 87/96 c/c artigo 2o, § 1o, I, da Lei Estadual no 7.098/98 c/c art. 435, I, § 2o, do RICMS/MT, vigente à época do fato, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante defende em suas razões que deve ser anulado o termo de apreensão e depósito – TAD no 758579-2, no valor de R$ 19.301,16 (dezenove mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), relativo a exigência de ICMS sobre a aquisição de veículo importado ao argumento de que a r. sentença não consignou os seguintes pontos: 1) ausência de subsunção de fato a norma; 2) não incidência de ICMS na importação de veículo automotor para uso e gozo próprio, porquanto não é contribuinte habitual ou esporádico do imposto e 3) imposto teria sido recolhido para o Estado de Mato Grosso.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, visando anular o termo de apreensão e depósito que gerou o lançamento tributário quanto a cobrança do ICMS na operação que adquiriu veículo novo em outro Estado da Federação.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
36529967 – pág. 01 à 06; id. 36529968 – pág. 01 à 02]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção nos autos. [id. 138324660]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZÉLIO ALMEIDA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 10971-89.2010.8.11.0041 - Cód.30016, interposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 155, II, § 2o, IX, “a”, da CF c/co art.2o, § 1o, I, da Lei Complementar no 87/96 c/c artigo 2o, § 1o, I, da Lei Estadual no 7.098/98 c/c art. 435, I, § 2o, do RICMS/MT, vigente à época do fato, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Cinge-se dos autos que o requerente/apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a exigência fiscal de ICMS consubstanciada através do Termo de Apreensão e Depósito n.o 758579-2, em decorrência da aquisição de um veículo da marca Porsche, da empresa Stuttgart Sportcar SP Veículos Ltda, localizada no Estado de São Paulo, tendo sido recolhido o imposto para o Estado de São Paulo, inclusive.

O pedido de tutela fora inicialmente indeferido, pois no entendimento do juízo de primeiro grau, o fato de o apelante ser pessoa física, não contribuinte do ICMS, não teria o condão de demonstrar a caracterização do perigo de dano irreparável, a ponto de ser antecipada a tutela pretendida.

Sobreveio a r. sentença, que julgou improcedentes a ação anulatória para manter a exigência fiscal consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito no 758579-2, consignando que, no caso em tela, por se tratar de uma operação normal de venda interestadual de veículo novo a consumidor final, estaria sujeito ao recolhimento do ICMS em favor do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, insurge-se o requerente sob o argumento de que deve ser anulado o termo de apreensão e depósito – TAD no 758579-2, no valor de R$ 19.301,16 (dezenove mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), relativo a exigência de ICMS sobre a aquisição de veículo importado ao argumento de que a r. sentença não consignou os seguintes ponto: 1) ausência de subsunção de fato a norma; 2) não incidência de ICMS na importação de veículo automotor para uso e gozo próprio, porquanto não é contribuinte habitual ou esporádico do imposto e 3) imposto teria sido recolhido para o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.
Considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não comporta o almejado provimento.

Como se vê dos autos, o Termo de Apreensão e Deposito acostado às fl. 31/32 tipifica a infração no art. 435-L, § 2, inciso II do RICMS/89, que assim dispõe

“Art. 435-L - O ICMS Garantido consiste em modalidade de exigência do pagamento antecipado do imposto, cujo lançamento será efetuado sobre as operações e prestações por ocasião da entrada no Estado:

§ 2° Quando a operação ou prestação vier desonerada do ICMS da unidade federada de origem, o imposto será calculado mediante a aplicação sobre a base de cálculo:

II - do percentual que resultar da diferença entre a alíquota interna deste Estado, aplicável a operação ou prestação, e aquela fixada para o Estado de origem, na hipótese do inciso II do caput”.

Registro também o referido documento indicou o apelante como responsável solidário, como bem se observa do trecho extraído do TAD:

“Fica o importador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes importados, nos termos do disposto nos artigos 5° da Lei Complementar n. 87/96c.c art. 18, IV, da Lei n. 7.098/98e com 0 art. 11, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. “(fl. 31, g.n).

Além disso, o artigo 5o da Lei Complementar no 87/98 e artigo 18 da Lei no 7.098/98, assim rezam:

“Art. 5° da LC 87/98 - Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”.

“Art. 18 da Lei 7.098/98 - Fica atribuída

a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação

tributária :

IV - ao transportador, em relação a mercadoria:

VIII - a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços:

Assim, pelo que se observa das normas legais de regência aplicáveis ao caso, o requerente/apelante foi responsabilizado solidariamente pelo não repasse do tributo ao Estado de Mato Grosso, o que é possível, como bem consignado na sentença recorrida:

“Conforme destacada acima, o requerente efetuou a importação do veículo supra mencionado por meio da importadora Stuttgart Sportcar SP Veículos Ltda, que atuou como intermediária na aquisição do veículo no exterior, em face disso, e com vistas a cumprir a legalidade da operação, o recolhimento do ICMS ficou para ser feito no Estado de Mato Grosso, onde está domiciliado o requerente”

Ademais, o inciso II, § 2o, item IX, alínea “a”, do artigo 155 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda Constitucional no 33/2001, estabelece que p ICMS incidirá também “
sobre a entrada de bens ou mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica , ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade”
, assim como sobre “
o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço
”.

E no mesmo sentido, o artigo 2o, § 1o, inciso I da Lei no 7.098/98, assim dispõe:

“Art. 2o. O imposto incide sobre:

§ 1o. O imposto incide também:

I – sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica , ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

De todo modo que se analisa os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, infere-se que não importa o fato da pessoa física ser ou não contribuinte habitual do imposto, tampouco a finalidade do bem, não afastam a incidência do ICMS.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC 33/01, VIGÊNCIA DA LC 114/02 E EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 13.099/08. INCIDENCIA DE ICMS.

Tratando-se de veículo importado por pessoa física após a EC 33/01, a entrada em vigor da LC 114/02 e as alterações dos artigos 3°, inciso VI, e 6°, parágrafo único, alínea "a", da Lei Estadual n. 8.820/89, pela Lei Estadual 13.099/08, independentemente da finalidade ou de não ser contribuinte habitual do imposto, incide introduzidas n. ICMS sobre a operação. E irrelevante a qualidade do importador ou do adquirente do bem para fins de incidência do ICMS, mostrando-se constitucional a cobrança em operações realizadas por pessoas físicas não contribuintes habituais do imposto, Precedentes jurisprudenciais e inteligência da Sumula 661 do STF e Sumula Vinculante 48. RECURSO NÃO

PROVIDO
.(Apelação Cível N° 70067624163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 24-02-2016)

Logo, deve ser mantida a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação anulatória para manter a exigência fiscal consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito no 758579-2, consignando que, no caso em tela, por se tratar de uma operação normal de venda interestadual de veículo novo a consumidor final, o requerente estaria sujeito ao recolhimento do ICMS em favor do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Em razão do trabalho realizado nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022